Tribunal: TJES
Processo: 5000282-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELI - EPP
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
282
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELLI-EPP
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELLI-EPP

interp
ôs
agravo de instrumento em face da decisão (id. 395264 – Pág. 6-11), integrada pela decisão nos embargos de declaração (id. 395266 – Pág. 68-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca da Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação execução de título extrajudicial n. 0000163-89.2016.8.08.0011, ajuizada contra ela pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
que rejeitou “a impugnação à avaliação e, na forma do artigo 875 do Código de Processo Civil” determinou “que se iniciem os atos de expropriação da coisa penhorada, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 395210 – Pág. 1-) alegou, em síntese, que
1
) “Após o requerimento de execução no valor de R$ 1.254.803,97 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e sete centavos) e a inexistência de condições de pagamento pela Agravante/Executada, o Oficial de Justiça procedeu a penhora de um terreno de propriedade da empresa. Avaliou-o em R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), conforme se verifica à fl. 48 dos autos (doc. 01)”; 2) “A Agravante/Executada apresentou nos embargos à execução nº 0009017-72.2016.8.08.0011, à fl. 55, manifestação discordando parcialmente do valor atribuído ao terreno pelo Oficial de Justiça, pois entende que o valor real do imóvel é de R$ 20.757.600,00 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), conforme avaliação realizada pelo engenheiro civil, Sr. Maurício Ceotto, cuja cópia segue anexa (doc. 03). Este sim um laudo com atributos técnico-científicos”; 3) “a Agravada/Exequente se manifestou anexando aos autos outras avaliações no valor de R$731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais) a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme fls. 67, 88 e 97 dos autos (doc. 01)”; 4) “Na tentativa de dirimir a controvérsia, o Magistrado nomeou a avaliadora judicial Maiara Tófano, que aceitou o munus e juntou seu equivocadíssimo parecer às fls. 211, avaliando o imóvel em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”; 5) “Como os valores se tornaram incontestavelmente muito distantes, a Agravante/Executada, impugnou o Laudo Pericial (fl. 241), afirmando estarem incorretas as premissas da avaliadora, como por exemplo, perímetro rural, valor baixíssimo do metro quadrado e inexistência de respaldo técnico, o que viola o art. 873, I e II, do CPC, de forma que não lhe resta outra alternativa senão pugnar pela nulidade da avaliação juntada pela perita e, em consequência, requerer uma nova”; 6) “Contrariamente às normas científicas, a r. decisão agravada que corroborou a perícia judicial teve como base um elemento inexistente na norma da ABNT: a ‘experiência’”; 7) “o laudo de avaliação imobiliária para ser considerado legal deve atender a legislação vigente, ou seja, às normas da ABNT e neste caso específico a NBR 14.653 e suas partes”.

Contrar
razões
apresentadas
ao agravo de instrumento
(
id.
51
1337
- Pág. 1-1
4
)
pugnando a

agravada pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Eminentes pares,

Após assimilar os fundamentos externados pelo E. Relator, considerando a vultosa discrepância existente entre as quatro avaliações realizadas pelas partes, pelo oficial de justiça e pelo perito nomeado, acompanho na íntegra o voto condutor, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo, determinando seja realizada nova avaliação por profissional a ser indicado pelo juízo
a quo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
282
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELLI-EPP
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ventowag Tecnologia Eirelli-Epp

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da decisão (id. 395264 – Pág. 6-11), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 395266 – Pág. 68-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca da Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação execução de título extrajudicial n. 0000163-89.2016.8.08.0011, ajuizada contra ela pela Cooperativa
d
e Crédito
d
os Proprietários
d
a Indústria
d
e Rochas Ornamentais, Cal
e
Calcários
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo que rejeitou “a
impugnação à avaliação e, na forma do artigo 875 do Código de Processo Civil” determinou “que se iniciem os atos de expropriação da coisa penhorada, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 395210 – Pág. 1-) alegou, em síntese, que 1) “Após o requerimento de execução no valor de R$ 1.254.803,97 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e sete centavos) e a inexistência de condições de pagamento pela Agravante/Executada, o Oficial de Justiça procedeu a penhora de um terreno de propriedade da empresa. Avaliou-o em R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), conforme se verifica à fl. 48 dos autos (doc. 01)”; 2) “A Agravante/Executada apresentou nos embargos à execução nº 0009017-72.2016.8.08.0011, à fl. 55, manifestação discordando parcialmente do valor atribuído ao terreno pelo Oficial de Justiça, pois entende que o valor real do imóvel é de R$ 20.757.600,00 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), conforme avaliação realizada pelo engenheiro civil, Sr. Maurício Ceotto, cuja cópia segue anexa (doc. 03). Este sim um laudo com atributos técnico-científicos”; 3) “a Agravada/Exequente se manifestou anexando aos autos outras avaliações no valor de R$731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais) a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme fls. 67, 88 e 97 dos autos (doc. 01)”; 4) “Na tentativa de dirimir a controvérsia, o Magistrado nomeou a avaliadora judicial Maiara Tófano, que aceitou o munus e juntou seu equivocadíssimo parecer às fls. 211, avaliando o imóvel em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”; 5) “Como os valores se tornaram incontestavelmente muito distantes, a Agravante/Executada, impugnou o Laudo Pericial (fl. 241), afirmando estarem incorretas as premissas da avaliadora, como por exemplo, perímetro rural, valor baixíssimo do metro quadrado e inexistência de respaldo técnico, o que viola o art. 873, I e II, do CPC, de forma que não lhe resta outra alternativa senão pugnar pela nulidade da avaliação juntada pela perita e, em consequência, requerer uma nova”; 6) “Contrariamente às normas científicas, a r. decisão agravada que corroborou a perícia judicial teve como base um elemento inexistente na norma da ABNT: a ‘experiência’”; 7) “o laudo de avaliação imobiliária para ser considerado legal deve atender a legislação vigente, ou seja, às normas da ABNT e neste caso específico a NBR 14.653 e suas partes”.

Inicialmente quanto ao despacho id. 542568 – Pág. 1, em que pese ter sido determinada à agravante a juntada de cópia da petição inicial da ação de execução por quantia certa na qual foi proferida a decisão recorrida e não ter sido cumprida tal diligência (id. 594774 – Pág. 1), melhor analisando os autos, verifiquei que sua juntada é irrelevante para compreensão da matéria debatida nos autos, razão pela qual passo a análise do mérito do recurso.

Entendeu o douto juízo
a quo
por rejeitar “a impugnação à avaliação e, na forma do artigo 875 do Código de Processo Civil” e determinou “que se iniciem os atos de expropriação da coisa penhorada, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)” pois “a avaliação levou em conta, não de forma isolada, a matrícula do bem, na qual consta que é rural, para apurar o seu valor de mercado, não há que se falar em erro nesse particular” e que “tendo em vista que o imóvel é caracterizado como rural, que essa é a sua principal característica e que esse, como será visto adiante, não foi o principal aspecto analisado pela avaliadora, não há como prevalecer a tese da impugnante”. Afirmou que “em razão da ausência de ‘amostras’ de outros imóveis e dos seus respectivos valores, a nobre avaliadora buscou, dentro dos métodos existentes, o que melhor se encaixa no caso dos autos, a fim de esclarecer e definir o valor do imóvel” e “tendo encontrado o método comparativo para definir o valor do bem, reconhecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para a execução do encargo, é perfeitamente possível que ele seja utilizado na avaliação, combinado com as regras de experiência da perita”. Asseverou que “o estudo citado pela impugnante não é o único meio para se avaliar o imóvel e definir o seu valor, podendo ser usado, para tanto, a regra de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica”. Disse que a avaliação impugnada “levou em conta os aspectos registrais e físicos do imóvel e se pautou, ainda, na experiência de mercado, não pode ser tida por não fundamentada ou subjetiva” e que “O valor encontrado para o metro quadrado tem razão de ser, na medida em que fora definido a partir das supracitadas técnicas de avaliação, reconhecidas pela ABNT, e constatações in loco, e que, por isso mesmo, deve prevalecer no caso em tela”.

Conforme se vê foram atribuídos à área quatro valores: o oficial de justiça avaliou o imóvel no valor de
R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) –
id. 395220 – Pág. 4
;
a agravante/executada avaliou o imóvel no valor de
R$
20.757.600,00 (vinte milhões setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais),
a exequente/agravada
apresentou avaliações que variam de
R$731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais)
a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) –
id. 395222 – Pág.
9-24,

id. 395225 – Pág. 1-16,
id. 395228 –
Pág. 1-
7;

e a avaliadora judicial avaliou o imóvel no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais) –
id. 395242 – Pág. 17-24, id. 395243 – Pág. 1-
9.

Dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Já o artigo 873 e incisos do CPC dispõem que é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

A diferença de valores encontrada nas avaliações realizadas no
imóvel penhorado
, local de sua sede, onde promove sua atividade econômica empresarial, e do qual depende para sua manutenção (em concomitante exercício da função social da propriedade e da própria sociedade empresária),
é considerável, justificando, a meu sentir, uma
nova avaliação
do imóvel, mediante a realização de perícia técnica a cargo de perito avaliador,
com a aplicação de todos os conhecimentos técnico-científicos e fáticos, competindo ao perito nomeado pelo juiz informá-lo adequadamente, pois o trabalho permitirá a completa visão do bem e de como o valor foi possível se ser alcançado (art. 473, do CPC), com atendimento das normas
e orientações
técnicas.

N
este sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL VALOR. PRESENÇA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes. 2. Discrepância entre os valores apontados pelo Oficial de Justiça no Auto de Avaliação e pelo próprio executado. 3. Os elementos dos autos justificam a realização de nova avaliação. 4. A nova avaliação do bem deverá ser feita por um perito especialista, tendo em vista o seu conhecimento técnico-científico, a fim de estabelecer o preço de mercado, de forma justa e real. 5. Recurso provido. (AI 0001141-34.2015.8.08.0033; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24-11-2015; DJES 27-11-2015)

No mesmo sentido esta egrégia corte de Justiça já consignou que
“o Recorrente juntou aos autos, documento que comprova que no ano de 2015, imóvel vizinho ao avaliado, com 57,5081 (cinquenta e sete hectares, cinquenta hares e oitenta e um Centiares), restou vendido pelo valor de R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos reais), valor este bem inferior à avaliação efetivada pelo Oficial de Justiça in casu, que avaliou cada hectare de terra com suas benfeitorias em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que faz subsistir fundada dúvida acerca da avaliação promovida, ensejando, portanto a admissão de nova avaliação prevista no artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil” (AI 0000217-63.2018.8.08.0018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 06-11-2018; DJES 14-11-2018)
e que “Tendo a parte executada impugnado, de maneira fundamentada, e escorada em documento confeccionado por profissional capacitado, a avaliação do bem realizada por Oficial de Justiça, deve ser deferida a realização de prova pericial técnica para avaliar judicialmente o imóvel, cabendo à parte impugnante, destarte, arcar com os honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC/75 (AI 0004267-02.2017.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05-02-2018; DJES 19-02-2018).

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “Ao nomear o perito, deve o juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir
cum grano salis
, aferindo se a perícia reclama conhecimentos específicos de profissionais qualificados e habilitados em lei, dando à norma interpretação teleológica e valorativa” (REsp 130.790/RS, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 05-08-1999, DJ 13-09-1999, p. 67).

Ademais, se a justiça deve dar efetividade à execução no ímpeto de que o credor consiga reaver o seu crédito, do mesmo modo deve zelar para que o devedor não seja onerado mais do que o devido, pagando somente o quantum correspondente à obrigação outrora contraída.

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao recurso e suspendo o curso das providências visando a satisfação do crédito executado, para que a controvérsia seja dirimida através de nova avaliação, a ser realizada por profissional indicado pelo juízo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
282
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELLI-EPP
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. – É
admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2. - A discrepância de valores encontrados na avaliação do imóvel, quais sejam,
R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais),
R$
20.757.600,00 (vinte milhões setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais),
R$731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais)
a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
e
R$900.000,00 (novecentos mil reais),
autorizam, na forma do artigo 873 do Código de Processo Civil, à realização de nova avaliação no imóvel
.

3
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.